Tribunal: TJDFT
Processo: 0708572-96.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA LIMITADA. FIXAÇÃO ADEQUADA. PERCENTUAL MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto pela alimentanda, representada por sua genitora, contra sentença que fixou pensão alimentícia no valor de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo, arbitrado em ação de fixação de alimentos movida em desfavor de seu genitor. A apelante pleiteia a majoração da verba alimentar para o importe de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de alimentos, à luz das necessidades da alimentanda e das possibilidades financeiras do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante, em observância ao trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.
4. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, isto é, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
6. Constatado que o Juízo de primeiro grau realizou o adequado cotejo dos fatos alegados com o acervo probatório produzido pelas partes litigantes, tendo fixado os alimentos em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades da alimentanda, não há razão para que seja alterado o valor fixado em sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Sem majoração de honorários recursais.
Tese de julgamento:
1. A obrigação alimentar deve ser fixada considerando as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. A obrigação de prestar alimentos deve ser compartilhada de forma solidária entre ambos os genitores, na medida de suas possibilidades contributivas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, §1o, 1.699 e 1.703; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1744739, 07164727020228070009, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível. TJDFT, Acórdão 1738355, 07084329020228070012, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível.